Tribunal: TJPA
Processo: 0807235-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807235-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DARCY FONSECA THOME, SORAYA THOME, SAMIRA THOME, LEANDRA NAZARE ROSSY THOME BITAR, JOSE THOME JUNIOR

PROCURADOR: SORAYA THOME

AGRAVADO: LIGIA NAZARE DE OLIVEIRA MENDES, MARIA JOSE DE OLIVEIRA THOME COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803965-72.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
Belém – 8ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE:
DARCY FONSECA THOME E OUTROS

RECORRIDAS:
LIGIA NAZARÉ DE OLIVEIRA MENDES E MARIA JOSÉ DE

OLIVEIRA THOME COSTA

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito das Sucessões. Agravo de Instrumento. Ação de inventário. Destituição de perita judicial. Tutela de urgência. Antecipação de quinhão hereditário. Requisitos do art. 300 do CPC/15. Inércia da auxiliar do juízo. Irreversibilidade da medida antecipatória. Decisão reformada.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão interlocutória proferida no bojo do inventário judicial n.º 0014676-14.1992.8.14.0301, que: (i) indeferiu o pedido de afastamento da perita nomeada; (ii) manteve o valor arbitrado a título de honorários periciais; e (iii) deferiu tutela de urgência para antecipação do quinhão hereditário em favor das recorridas, com levantamento de valores e adjudicação de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais devolvidas ao Tribunal:

(i) saber se há motivos suficientes para destituição da perita judicial diante da alegada inércia no cumprimento do encargo pericial, não obstante o decurso de mais de seis anos desde a sua nomeação;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que antecipou parcela do quinhão às recorridas, em especial quanto à irreversibilidade e à probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a desídia da perita judicial, que deixou de apresentar o laudo pericial durante mais de seis anos, mesmo após intimações reiteradas, configurando violação aos deveres funcionais do auxiliar do juízo e ao princípio da duração razoável do processo (CF/88, art. 5º, LXXVIII).

4. Aplicação do art. 473, §1º, do CPC, que autoriza a substituição do perito judicial por descumprimento do encargo no prazo estipulado.

5. Quanto à tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, verifica-se a ausência de elementos capazes de demonstrar a probabilidade do direito (art. 300, CPC), uma vez que não há certeza sobre o valor total do espólio, nem sobre o quinhão a que fazem jus as agravadas.

6. Demonstrada a irreversibilidade da medida — diante da liberação de vultosa quantia e adjudicação de imóveis —, o que fere o requisito da reversibilidade da tutela de urgência.

7. Configurada, ainda, violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em vista a ausência de oitiva das demais partes antes da concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A inércia prolongada e injustificada do perito judicial, mesmo após intimações, autoriza sua destituição, nos termos do art. 473, §1º, do CPC.

A concessão de tutela de urgência no inventário, para fins de antecipação de quinhão hereditário, exige a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC/15, sendo indevida quando ausentes a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 300, 473, §1º, e 647, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1738656/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/12/2019; TJ-GO, AI 0147376-08.2016.8.09.0000, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, DJ 26/09/2016.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
DARCY FONSECA THOME e OUTROS
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL
(Processo nº. 0014676-14.1992.8.14.0301),
a)
indeferiu o pedido de afastamento da perita nomeada nos autos;
b)
manteve o valor arbitrado a título de honorários periciais e
c)
deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelas agravadas
LIGIA NAZARE DE OLIVEIRA MENDES
e
MARIA JOSE DE OLIVEIRA THOME COSTA
concernente a antecipação de seu quinhão.

Em breve histórico, nas razões recursais, os agravantes alegam que há necessidade de reforma da decisão agravada, eis que a perita nomeada tem perpetrado diversos e injustificados atrasos na conclusão do seu serviço; a fixação dos honorários periciais se encontra incompatível com o serviço a ser realizado, além de estimular a supervalorização do patrimônio em razão de ter sido arbitrado em percentual sobre o valor deste e não condizer com o acordo realizado em audiência. Por fim, alegam que a decisão que determinou a antecipação do quinhão esvazia 100% do patrimônio do espólio.

Aduziram ainda: que a decisão que determinou o levantamento dos valores e a adjudicação dos imóveis como forma de antecipação do quinhão das agravadas viola o princípio da vedação a decisão surpresa; que não há expectativa de colação de outros bens ao espólio; que ainda não houve a apresentação do parecer técnico para consubstanciar a divisão patrimonial; que as agravadas concordaram com a venda do imóvel situado na Avenida Doca de Souza Franco, tendo renunciado a qualquer direito sobre o bem, ou seja, que não há que se falar em confusão patrimonial entre a empresa e o espólio; que os valores recebidos pela venda foram condizentes com o quinhão das agravadas; que a decisão não define percentual de quinhão, logo, não se sabe o quanto as agravadas foram preteridas, qual valor seria suficiente para equiparar as partes e qual o valor atual do patrimônio.

Em tutela de urgência recursal requereram a suspensão imediata da decisão agravada, assim como o afastamento da perita KAY DIONE de seu encargo.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão de ID 9633971 concedi em parte a tutela de urgência recursal para suspender o adiantamento do quinhão dos herdeiros agravados. Na mesma decisão, determinei a intimação da perita judicial como terceira interessada para se manifestar no recurso.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados em ID 10061430 alegaram: (i) a inexistência de nulidade na decisão combatida, invocando os princípios da celeridade processual e da prioridade na tramitação de processos envolvendo pessoas idosas (art. 71 da Lei n.º 10.741/2003); (ii) que o juízo de origem agiu dentro de sua competência ao aplicar a regra do art. 647, parágrafo único, do CPC, ao autorizar o uso e fruição dos bens pelas agravadas; (iii) que não se trata de antecipação de tutela de urgência, mas sim de tutela da evidência, cuja concessão independe de contraditório prévio; (iv) que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e ajustada à legislação vigente, não havendo, portanto, qualquer vício capaz de justificar sua reforma.

A perita judicial, mesmo intimada, quedou inerte.

É o relatório

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo do inventário judicial nº 0014676-14.1992.8.14.0301, proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, (i) indeferiu o pedido de destituição da perita nomeada nos autos e (ii) deferiu tutela de urgência para fins de antecipação de quinhão hereditário em favor das agravadas, autorizando o levantamento de valores em depósito judicial e a adjudicação de imóveis integrantes do espólio.

Passo a análise do mérito recursal.

No que concerne a
destituição da perita judicial Kay Dione Carrilho Bentes Donis Romero
, nomeada nos autos do Inventário nº 0014676-14.1992.8.14.0301, tenho que merece acolhimento o pedido dos agravantes.

Analisando detidamente os autos de origem, verifico que mesmo tendo sido realizado o pagamento dos honorários periciais, até a presente data, passados anos do pedido de análise pericial.

Conforme se depreende das razões recursais, os agravantes alegam que a referida perita foi nomeada em 10/01/2017 (fls. 3.633/3.637 do processo de origem) para proceder à avaliação dos bens do espólio, mas até o presente momento
não concluiu os trabalhos periciais
, embora tenha sido
reiteradamente intimada
, inclusive em 26/01/2021 (fl. 5.935). Argumentam, ainda, que, desde o seu compromisso, a profissional não apresentou qualquer laudo ou justificativa idônea para os sucessivos atrasos, sendo sua inércia fator de grave prejuízo à tramitação do feito, que já se estende por mais de 30 anos.

A omissão da auxiliar do juízo, segundo sustentam os recorrentes, impede a finalização do inventário, compromete a equidade da partilha e, sobretudo, prejudica a concretização dos direitos de todos os herdeiros, inclusive daqueles em condição de maior vulnerabilidade, como no caso da agravante DARCY FONSECA THOMÉ, pessoa idosa e interditada, representada nos autos.

De fato, ao auxiliar o juízo, o perito deve se pautar pelos princípios da
celeridade, eficiência e cooperação processual
, assumindo relevante papel na formação do convencimento judicial, principalmente em processos complexos como os de inventário com grande volume de bens e herdeiros. Tal dever decorre diretamente do artigo 473, §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter: (...)

§1º Incumbe ao perito assegurar às partes igualdade de tratamento, podendo o juiz determinar a substituição daquele que agir com parcialidade ou não cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.

No caso em tela, a ausência injustificada da entrega do laudo pericial por um período que ultrapassa seis anos, em que pese as várias advertências e a complexidade da causa, revela
quadro de desídia
e
ineficiência incompatível com a missão atribuída ao auxiliar do juízo
. Note-se que os efeitos dessa omissão são amplificados pela magnitude dos bens envolvidos e pela necessidade urgente de conclusão da partilha.

Ademais, cumpre ressaltar que a manutenção da perita — cuja atuação se demonstrou inócua e prejudicial à prestação jurisdicional célere e eficaz —
colide com o princípio constitucional da duração razoável do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF/88), comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, diante da ausência de entrega do laudo, da inércia reiterada mesmo após intimações e da clara obstrução à regular instrução do inventário, entendo que
resta caracterizado o justo motivo para destituição da perita Kay Dione Carrilho Bentes Donis Romero
, devendo o juízo de origem proceder à sua substituição por profissional idôneo e tecnicamente apto, mediante sorteio entre os inscritos no cadastro de peritos judiciais.

Por sua vez, quanto a tutela de urgência de deferiu a antecipação do quinhão, também entendo que merece reforma a decisão do juízo de origem.

O artigo 647 do CPC dispõe:

Art. 647. Cumprido o disposto no
art. 642, § 3º
, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário.

Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos.

O STJ, em julgamento que tratava do adiantamento previsto no artigo 647, parágrafo único do CPC assim decidiu:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL ATÍPICO. CLÁUSULA GERAL DO ART. 190 DO NOVO CPC. AUMENTO DO PROTAGONISMO DAS PARTES, EQUILIBRANDO-SE AS VERTENTES DO CONTRATUALISMO E DO PUBLICISMO PROCESSUAL, SEM DESPIR O JUIZ DE PODERES ESSENCIAIS À OBTENÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL EFETIVA, CÉLERE E JUSTA. CONTROLE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS QUANTO AO OBJETO E ABRANGÊNCIA. POSSIBILIDADE. DEVER DE EXTIRPAR AS QUESTÕES NÃO CONVENCIONADAS E QUE NÃO PODEM SER SUBTRAÍDAS DO PODER JUDICIÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE HERDEIROS QUE PACTUARAM SOBRE RETIRADA MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS, A SER ANTECIPADA COM OS FRUTOS E RENDIMENTOS DOS BENS. AUSÊNCIA DE CONSENSO SOBRE O VALOR EXATO A SER RECEBIDO POR UM HERDEIRO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR PELO HERDEIRO. POSSIBILIDADE DE EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. QUESTÃO NÃO ABRANGIDA PELA CONVENÇÃO QUE VERSA TAMBÉM SOBRE O DIREITO MATERIAL CONTROVERTIDO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ AO DECIDIDO, ESPECIALMENTE QUANDO HOUVER ALEGAÇÃO DE SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL ATÍPICO QUE APENAS PODE SER BILATERAL, LIMITADOS AOS SUJEITOS PROCESSUAIS PARCIAIS. JUIZ QUE NÃO PODE SER SUJEITO DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO ESTRITIVA DO OBJETO E DA ABRANGÊNCIA DO NEGÓCIO. NÃO SUBSTRAÇÃO DO EXAME DO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÕES QUE DESBORDEM O OBJETO CONVENCIONADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. REVISÃO DO VALOR QUE PODE SER TAMBÉM DECIDIDA À LUZ DO MICROSSISTEMA DE TUTELAS PROVISÓRIAS. ART. 647, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC. SUPOSTA NOVIDADE. TUTELA PROVISÓRIA EM INVENTÁRIO ADMITIDA, NA MODALIDADE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA, DESDE A REFORMA PROCESSUAL DE 1994, COMPLEMENTADA PELA REFORMA DE 2002. CONCRETUDE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. HIPÓTESE ESPECÍFICA DE TUTELA PROVISÓRIA DA EVIDÊNCIA QUE OBVIAMENTE NÃO EXCLUI DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PROCESSUAIS DISTINTOS. EXAME, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, APENAS DA TUTELA DA EVIDÊNCIA. ACORDO REALIZADO ENTRE OS HERDEIROS COM FEIÇÕES PARTICULARES QUE O ASSEMELHAM A PENSÃO ALIMENTÍCIA CONVENCIONAL E PROVISÓRIA. ALEGADA MODIFICAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJULGAMENTO DO RECURSO À LUZ DOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 19/12/2016 e atribuído à Relatora em 25/01/2018. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se a fixação de determinado valor a ser recebido mensalmente pelo herdeiro a título de adiantamento de herança configura negócio jurídico processual atípico na forma do art. 190, caput, do novo CPC; (ii)
se a antecipação de uso e de fruição da herança prevista no art. 647, parágrafo único, do novo CPC, é hipótese de tutela da evidência distinta daquela genericamente prevista no art. 311 do novo
CPC. 3- (...).
11- O fato de o art. 647, parágrafo único, do novo CPC, prever uma hipótese específica de tutela provisória da evidência evidentemente não exclui da apreciação do Poder Judiciário a pretensão antecipatória, inclusive formulada em ação de inventário, que se funde em urgência, ante a sua matriz essencialmente constitucional. 12- A antecipação da fruição e do uso de bens que compõem a herança é admissível: (i) por tutela provisória da evidência, se não houver controvérsia ou oposição dos demais herdeiros quanto ao uso, fruição e provável destino do referido bem a quem pleiteia a antecipação; (ii) por tutela provisória de urgência, independentemente de eventual controvérsia ou oposição dos demais herdeiros, se presentes os pressupostos legais
. 13- Na hipótese, o acordo celebrado entre as partes é bastante singular, pois não versa sobre bens específicos, mas sobre rendimentos e frutos dos bens que compõem a herança ao espólio, bem como porque fora estipulado com o propósito específico de que cada herdeiro reunisse condições de custear as suas despesas do cotidiano, assemelhando-se, sobremaneira, a uma espécie de pensão alimentícia convencional a ser paga pelo espólio enquanto perdurar a ação de inventário e partilha. 14- Tendo o acórdão recorrido se afastado dessas premissas, impõe-se o rejulgamento do recurso em 2º grau de jurisdição, a fim de que a questão relacionada à modificação do valor que havia sido arbitrado judicialmente seja decidida à luz da possibilidade de majoração sem prejuízo ao espólio e da necessidade demonstrada pelo herdeiro, o que não se pode fazer desde logo nesta Corte em virtude da necessidade de profunda incursão no acervo fático-probatório. 15- Recurso especial conhecido e provido, para cassar o acórdão recorrido e determinar que o agravo de instrumento seja rejulgado à luz dos pressupostos da tutela provisória de urgência, observando-se, por fim, que eventual majoração deverá respeitar o limite correspondente ao quinhão hereditário que couber à parte insurgente. (STJ - REsp: 1738656 RJ 2017/0264354-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

Portanto, a antecipação da fruição e do uso de bens que compõem a herança é admissível: “
(i) por tutela provisória da evidência, se não houver controvérsia ou oposição dos demais herdeiros quanto ao uso, fruição e provável destino do referido bem a quem pleiteia a antecipação; (ii) por tutela provisória de urgência, independentemente de eventual controvérsia ou oposição dos demais herdeiros, se presentes os pressupostos legais.
”

Nota-se, que se a questão não se tratar de tutela de evidência, será tratada como tutela de urgência, ou seja, medida antecipatória, sendo, por isto, o seu deferimento excepcional e, de regra, deve observar os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para as agravadas se acaso estivessem presentes os três requisitos dispostos acima, o que entendo não restarem comprovados, uma vez que ausentes a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida.

No caso em tela, não há como se ter certeza, pelo menos neste momento processual incipiente, de que o adiantamento deferido pelo MM. Juízo de piso não trará prejuízo irreparáveis aos demais herdeiros do espólio, já que ainda não houve a finalização da avaliação do patrimônio total do espólio pela perita nomeada. Logo, é indubitável que não se pode ter certeza de que a antecipação não trará prejuízo aos demais herdeiros e a terceiros. Aliás, prejuízos já indicados pelos agravantes, o que, por si só, já se mostra suficiente para que se suspenda a decisão a quo até a instauração do contraditório e julgamento deste recurso.

De outra monta, a decisão agravada não se pronuncia sobre o monte partível, o percentual do quinhão de cada herdeiro e o valor total do patrimônio. Logo, inexiste da decisão a garantia de que o adiantamento realizado representa, com exatidão, o quinhão devido a cada herdeiro, a fim de que não prejudique, de forma irreversível, os demais herdeiros e/ou terceiros.

No mesmo modo, a antecipação, tal como feita, mostra-se irreversível, principalmente porque fora determinado o levantamento de elevada quantia e a adjudicação de imóveis que poderão, após este procedimento, passar a integrar o patrimônio de terceiros de boa-fé, caso as agravadas os transfiram por cessão, doação ou venda.

Sobre o tema a seguinte decisão jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ADIANTAMENTO QUINHÃO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 647, DO NOVO CPC. OPOSIÇÃO HERDEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DO RISCO DE IRREVERSIBILIDADE INDEFERIMENTO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. I - O novo Código de Processo Civil, trouxe uma inovação importante ao estabelecer em seu artigo 647 a possibilidade de o juiz deferir antecipadamente a qualquer herdeiro o exercício dos direitos de usufruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário tal bem integre a cota desse herdeiro e que não haja oposição de alguma das partes, situação em que o pedido ficará condicionado ao preenchimento dos requisitos exigidos no artigo 300 do CPC/2015. II - Para a concessão de tutela antecipada devem coexistir os requisitos da prova inequívoca e da verossimilhança das alegações, sendo inadmissível seu deferimento quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.
III -
In casu
, não sendo possível verificar se a quantia requerida pelo agravante é maior ou menor do que o valor total dos bens do espólio ou, se maior ou menor que a sua quota parte na herança, impossível afastar o perigo da irreversibilidade da medida, impondo o indeferimento do pedido levantamento
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01473760820168090000, Relator: DR(A). SEBASTIAO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 15/09/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2118 de 26/09/2016).

Deste modo, deve ser reformada a decisão que determina a adjudicação dos imóveis e a liberação dos valores depositados, em razão de não restarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15, em especial, a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida.

Acrescento, que a decisão a quo não se limita a possibilitar o uso e fruição de bem a um herdeiro, conforme previsto no CPC, mas sim realiza uma forma de partilha antecipada e unilateral de grande parte dos bens do espólio ou mesmo da totalidade dos bens restantes.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão que deferiu tutela de urgência para fins de antecipação de quinhão hereditário em favor das agravadas e também para DETERMINAR A DESTITUIÇÃO DA PERITA nomeada, devendo o juízo a quo proceder à nova nomeação com urgência, nos termos do art. 156, §1º, do CPC.

No que concerne ao pedido de devolução dos valores pela perita judicial, entendo que tais questões devem ser dirimidas pelo juízo de origem, eis que consequência desta decisão judicial.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 22/05/2025